Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. VEÍCULO. DISCUSSÃO. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONFIGURAÇÃO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto.
4. O CPC, art. 833, V, prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo).
5. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser essencial para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição.
6. Presentes elementos que corroborem a alegação de que os veículos são bens indispensáveis para atingir a finalidade empresarial, a penhora deve ser desconstituída.
7. Recurso conhecido e não provido.